Tribunal: TJSP
Processo: 2137297-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137297-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é paciente
BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA SILVA e Impetrante KAIQUE RIBEIRO CALIXTO,
é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL - FORO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137297-20.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2137297-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Kaique Ribeiro Calixto
Paciente: Bruno Aparecido de Almeida Silva
Comarca: S. João da Boa Vista Vara Criminal
Voto n. 50.841
HABEAS CORPUS. Roubo tentado. Paciente que se
passou por funcionário de instituição bancária e
tentou subtrair cartão de crédito do ofendido.
Increpado que teria sido condenado em feito
distinto por delito de roubo. Reiteração de
desatinos. Manutenção da segregação. Denegação
da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol de Bruno
Aparecido de Almeida Silva, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de S.
João da Boa Vista.
Preso por roubo tentado, a impetração alega que não
se fariam presentes os requisitos para a sua custódia
cautelar, alinhado ao fato de que reuniria predicados
pessoais para, em liberdade, responder ao presente
feito.
Indeferido o pleito liminar (fl. 98), juntou-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137297-20.2020.8.26.0000
3
autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
este pela denegação da ordem (fls. 102/105).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.841
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Segundo dos autos consta, o ora paciente, fazendo-
se passar por funcionário de instituição financeira,
teria se dirigido até a casa do ofendido para
supostamente retirar um cartão de crédito que teria,
afirmado via telefone, ter sido clonado.
O ofendido, por sua vez, desconfiou da atitude do
ora paciente e não entregou o plástico, oportunidade em
que teria sido supostamente agarrado pelo pescoço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137297-20.2020.8.26.0000
4
Todavia, vizinhos teriam visto a ação do increpado,
o que fez com que desistisse da empreitada, sendo a
Polícia Militar acionada, vindo a detê-lo em flagrante
delito.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, destacou a necessidade da medida, pois, além
da gravidade concreta da increpação, o ora paciente
estaria respondendo a outro feito em que já teria sido
condenado pelo delito de roubo majorado, aguardando-se,
tão somente, o trânsito em julgado da correspondente
ação penal.
Sem prejuízo, destacou a MM. Juíza a necessidade da
manutenção da prisão para a conveniência da instrução
criminal, na medida em que o paciente não residiria
naquela Comarca, fato reforçado pelos docs. de fls.
78/79, os quais revelam endereços de parentes nesta
Capital.
A ação do Estado para impedir a repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137297-20.2020.8.26.0000
5
desatinos também autoriza a prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
Como já se decidiu no Col. Supremo Tribunal
Federal, “a garantia da ordem pública (...) visa, entre
outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando
a
sociedade
de
maiores
danos”
(HC
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005),
além de se caracterizar “pelo perigo que o agente
representa para a sociedade como fundamento apto à
manutenção da segregação” (HC 90.398/SP, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 18.5.2007)”.
Ora, cf. precedentes, “(...) Não é ilegal o
encarceramento
provisório
que
se
funda
em
dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar
para garantia da ordem pública, especialmente em
elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua
reincidência (...)” (STJ, HC 296950/SP, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, J. 23.10.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137297-20.2020.8.26.0000
6
Por derradeiro, ainda que não tenha sido agitada na
impetração, de se destacar que não há referência de que
o paciente esteja inserido no grupo de risco da
emergência sanitária do COVID19, tampouco referiu a
presença de comorbidades que, se existentes, limitariam
a possibilidade de ser mantido sob a custódia do Estado.
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da r. deliberação que decretou a
prisão preventiva do ora paciente.
Meu voto, pois, denega a ordem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator